Tribunal: TJBA
Processo: 8058442-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058442-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
MANOELBER DE AMORIM BARRETO

AGRAVADO: DORIVAL SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de adjudicação compulsória de veículo automotor, na qual o agravante requereu a imediata transferência do bem para o seu nome ou, subsidiariamente, a suspensão das restrições de circulação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente (i) a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à aquisição do veículo; e (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admissível quando ausente qualquer desses requisitos ou quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.
O conjunto probatório inicial não evidencia, com segurança, a participação do proprietário do veículo na negociação, tampouco a efetiva transferência da posse ao agravante, havendo indícios de intermediação fraudulenta conhecida como “golpe do intermediário”.
Não restou comprovado o perigo de dano concreto, efetivo e iminente, sendo insuficiente a alegação genérica de possível depreciação do bem, especialmente diante da ausência de prova da posse do veículo pelo agravante.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058442-31.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,
ANTONIO CARLOS ROCHA SANTOS
e, como Agravado,
DORIVAL SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA